Tribunal: TJSP
Processo: 2156573-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Juizado Especial da Fazenda Pública – Litisconsórcio ativo facultativo – O valor da causa a ser considerado para fixação da competência do Juizado Especial é o pretendido por cada um dos autores e não a soma dos pedidos de cada um deles – Aplicação do quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, onde fixada a tese de que nos casos de litisconsórcio ativo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Juizado Especial da Fazenda Pública – Litisconsórcio ativo facultativo – O valor da causa a ser considerado para fixação da competência do Juizado Especial é o pretendido por cada um dos autores e não a soma dos pedidos de cada um deles – Aplicação do quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, onde fixada a tese de que nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Conteúdo econômico da pretensão dos servidores públicos estaduais que compõem o polo ativo que, individualmente considerado, não supera o montante de sessenta salários mínimos, conforme cálculos apresentados, sobretudo tratando a ação da revisão geral anual – Reconhecimento da competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública – Recurso desprovido.